Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DECRETOU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. FALSA IDENTIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta da ré de criar um perfil falso em chat de bate-papo, com os dados da ex-namorada, e oferecer encontros sexuais para causar prejuízo à vítima caracteriza o crime de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal), mas, embora seja apta a causar sérios problemas e constrangimentos à ofendida, não caracteriza o crime de violação de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) se não houve aproximação ou contato com a vítima, por qualquer meio, diretamente ou por interpostas pessoas, impondo-se a absolvição quanto a este delito por atipicidade de conduta, nos moldes do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Não há falar em absolvição quanto ao crime de falsa identidade por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que a ré fez-se passar pela vítima para marcar encontros amorosos casuais, em chat de relacionamento, com o intuito de causar constrangimentos à vítima, conforme a palavra da vítima e a prova decorrente de quebra de sigilo telemático que atestou que as mensagens foram enviadas de endereço (IP externo) da casa onde a ré residia ao tempo dos fatos.
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. Recurso parcialmente provido.